Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-76.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Contraprestação por fornecimento e recarga de cilindros de oxigênio medicinal – Sentença de procedência, em parte – Imposição de multa por embargos de declaração protelatórios – Inconformismo de ambos os litigantes – Cabimento, em parte – Fato constitutivo do direito da autora não comprovado quanto a determinadas notas fiscais – Inconsistências referentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Contraprestação por fornecimento e recarga de cilindros de oxigênio medicinal – Sentença de procedência, em parte – Imposição de multa por embargos de declaração protelatórios – Inconformismo de ambos os litigantes – Cabimento, em parte – Fato constitutivo do direito da autora não comprovado quanto a determinadas notas fiscais – Inconsistências referentes ao destino dos cilindros – Pagamento demonstrado pelo réu quanto a outras notas fiscais – Ação de cobrança procedente em relação às notas fiscais no 000174697, 000183562, 000196516 e 000215624 – Serviços prestados sem prova de pagamento quanto a tais notas – Pretensão de cobrança procedente, em parte – Obrigação de restituir cilindros ou indenizar a quantia correspondente – Efetiva comprovação de entrega de 15 cilindros – Admissão pelo Município quanto a não ter nenhum cilindro em seu poder – Ausência de prova da efetiva restituição à autora – Procedência quanto aos cilindros cuja entrega foi efetivamente demonstrada – Necessidade de conversão em perdas e danos nos termos do artigo 499 do CPC – Afastamento da imposição de multa pela oposição de embargos protelatórios – Readequação da sucumbência – Sentença reformada – Recursos providos, em parte